Tribunal: TJSP
Processo: 1003976-42.2016.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer vício – Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado – Pretensão voltada contra a justiça do julgamento – Prequestionamento - Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.